Tribunal: TJDFT
Processo: 0007044-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007044-42.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA ALMEIDA NAYA, PAULO CEZAR NAYA, ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, MARCIA ALMEIDA NAYA, PAULO CEZAR NAYA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça que julgou prejudicados os recursos em razão da perda do objeto (certidão de ID 19460143 – Pág.44), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024